Tribunal: TJBA
Processo: 8047841-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047841-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: D. A. D. O. B. e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO LEAL SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA (“FALSO COLETIVO”). ABUSIVIDADE DO REAJUSTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra decisão interlocutória proferida no Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação ajuizada por D. A. D. O. B., representado por seu genitor, que deferiu tutela provisória de urgência para limitar o valor da mensalidade do plano de saúde em R$843,81, com imposição de multa diária de R$500,00 até o limite de R$30.000,00. A agravante sustenta inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela, legalidade dos reajustes aplicados e desproporcionalidade da multa. Requereu a suspensão da decisão e, ao final, o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que limitou o reajuste da mensalidade do plano de saúde do agravado; (ii) examinar a legalidade e a razoabilidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Há fortes indícios de que o contrato firmado é “falso coletivo”, pois foi contratado em nome de menor impúbere, sem vínculo associativo legítimo com a entidade estipulante (UBES), o que enseja a requalificação do ajuste como plano individual, sujeito à regulação da ANS.

O reajuste de aproximadamente 39,4% não foi acompanhado de qualquer comprovação técnica ou atuarial, contrariando o dever de transparência contratual e o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A cláusula de reajuste, ainda que válida em tese, não pode ser aplicada de forma automática e desprovida de fundamentação técnica, sob pena de abusividade nos termos do art. 51, IV e §1º, do CDC.

A inexistência de demonstração de elevação de custos médico-hospitalares, sinistralidade ou outras variáveis que justifiquem o índice aplicado configura afronta ao princípio do equilíbrio contratual e à função social do contrato.

A manutenção da decisão agravada protege o direito à saúde do menor beneficiário, portador de insuficiência renal, cuja continuidade do tratamento depende do plano de saúde.

A multa cominatória fixada em R$500,00 por dia, até o limite de R$30.000,00, mostra-se proporcional e adequada para compelir o cumprimento da ordem judicial, não configurando enriquecimento ilícito.

A decisão agravada é reversível e não acarreta prejuízo irreparável à operadora, pois eventual procedência do mérito permitirá a cobrança das diferenças de mensalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de plano de saúde coletivo por adesão por menor impúbere sem vínculo associativo legítimo com a entidade estipulante caracteriza hipótese de “falso coletivo”, sujeitando o contrato às normas aplicáveis aos planos individuais.

A ausência de comprovação técnico-atuarial da necessidade do reajuste anual em plano de saúde coletivo por adesão torna abusivo o aumento, ainda que pactuado contratualmente.

A tutela de urgência pode ser concedida para limitar reajustes desproporcionais quando demonstrado risco de prejuízo à continuidade da assistência à saúde do consumidor hipossuficiente.

A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da ordem judicial é válida quando observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua manutenção mesmo em fase liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III e IV; 39, X; 51, IV e §1º; CPC, art. 300; art. 373, II; Resolução Normativa ANS nº 195/2009.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp 2176157, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16.05.2023;

STJ, AgInt no AREsp 1961777, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 09.03.2023;

TJSP, AI 2308033-66.2023.8.26.0000, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, j. 10.01.2024;

TJSP, AGT 2115476-91.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 30.04.2020.

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

a
o recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01